Tribunal: TJSP
Processo: 1033568-70.2022.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
Cobrança – Contrato de consórcio – Crédito referente à cota cancelada – Nulidade da sentença – Não ocorrência – Fundamentação suficiente – Observância ao artigo 93, IX da Constituição da República.
Denunciação da lide ao consorciado cedente do crédito – Descabimento – Suporte fático que não se amolda a nenhuma das hipóteses legais autorizadoras da pretendida intervenção de terceiros –

Ementa:
Cobrança – Contrato de consórcio – Crédito referente à cota cancelada – Nulidade da sentença – Não ocorrência – Fundamentação suficiente – Observância ao artigo 93, IX da Constituição da República.
Denunciação da lide ao consorciado cedente do crédito – Descabimento – Suporte fático que não se amolda a nenhuma das hipóteses legais autorizadoras da pretendida intervenção de terceiros – Artigo 125, II, do CPC – Impossibilidade de denunciação da lide com base em garantia imprópria – Reconhecimento – Sentença 'extra petita' – Inocorrência – Encargos contratuais (taxa de administração e prêmio securitário) – Apuração do valor devido – Legalidade da pactuação – Questão prejudicial e subordinante – Inexistência de repercussão no deslinde do feito, e tampouco intervenção no contrato – Ausência de sucumbência e interesse recursal.
Cessão de crédito – Cota de consórcio cancelada – Administradora regularmente notificada acerca da cessão do crédito – Artigo 290 do Código Civil – Atendimento – Regularidade e legalidade da cessão – Reconhecimento – Desnecessidade de prévio consentimento ou anuência da administradora – Peculiaridade (singularidade) da questão – Inaplicabilidade da condicionante prevista no artigo 13 da Lei 11.795/08 – Inexistência de transferência de obrigações ao cessionário, senão apenas do direito ao recebimento dos valores pagos pelo consorciado excluído – Cessão de crédito que não se confunde com cessão de posição contratual (cessão do contrato) – Prescindibilidade de análise de perfil, ou capacidade e viabilidade econômica do cessionário – Ausência de comprometimento ao grupo consorcial – Inexistência de vedação legal ou contratual – Regra de incidência – Artigos 286 a 298 do Código Civil – Precedentes – Multa compensatória (cláusula penal) – Limitação de alcance – Interpretação restritiva – Impossibilidade de discussão sobre a questão de prejuízo relativa à cobrança da cláusula penal de caráter compensatório pelo cessionário do crédito – Lei 11.795/2008 e artigo 53, § 2o, do CDC - Posição contratual que é condição determinante para a apreciação da desistência/cancelamento – Cessionário do crédito que se sujeita aos termos do contrato de consórcio – Dedução de valores referentes à multa contratual – Possibilidade – Pretensão de aplicação da taxa SELIC para atualização do débito – Descabimento – Enunciado 20, aprovado na I Jornada de Direito Civil do CJF – Precedentes – Sentença reformada em parte mínima – Sucumbência preponderante da ré – Reconhecimento – Aplicação do artigo 86, parágrafo único, do CPC.
Recurso provido em parte.